Tribunal: TJDFT
Processo: 0722022-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0722022-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: CARLOS ALBERTO TAYAR EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CARLOS ALBERTO TAYAR impetrou Mandado de Segurança em face de ato do Secretário de Estado Controlador-Geral do Distrito Federal, consubstanciado na aplicação da penalidade administrativa de demissão pela prática de infrações disciplinares. Foi concedida a segurança para afastar a demissão imposta ao impetrante. Confira-se a ementa do acórdão (ID 27150477): MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. CONHECIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO. INSTAURAÇÃO DO PAD. PENA DE DEMISSÃO. 5 ANOS. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. 1. Nos termos do art. 142, inciso I, da Lei Distrital no 197/91, vigente à época dos fatos, prescreve em 5 (cinco) anos a ação disciplinar quanto às infrações puníveis com demissão, contados da data conhecimento do fato pela Administração; 2. Tendo o fato sido objeto de Comissão Parlamentar de Inquérito, amplamente divulgada na imprensa local, bem como determinada a abertura de sindicância para a apuração de responsabilidade pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal no ano de 2007, encontra-se prescrita a pretensão punitivo-disciplinar quando o respectivo processo administrativo foi instaurado apenas em 2016. 3. Prejudicial de mérito acolhida. Segurança concedida.Unânime. O Distrito Federal interpôs Recurso Especial, o qual foi admitido pela Presidência do TJDFT (ID 27150475). O Recurso Especial no 1919756 / DF foi autuado em 8/2/2021, sendo a Relatora a Ministra REGINA HELENA COSTA. Não há notícia de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O impetrante, nesta seara, apresenta cumprimento provisório do acórdão. O Relator originário não compõe mais este Colegiado, motivo pelo qual o feito fora distribuído a minha relatoria. Custas iniciais regulares. É o breve relato. Decido. Considerando que o recurso manejado pelo Distrito Federal, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, intimem-no para cumprimento provisório do acórdão proferido por este Colegiado ou justifique a impossibilidade de fazê-lo em face de eventual atribuição a efeito suspensivo no referido Recurso Especial interposto. Dispenso caução, nos termos do art. 521, I, do CPC (verba de natureza alimentar). P. I. BRASÍLIA, DF, 25 de julho de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora